Tribunal: TJPA
Processo: 0019620-41.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019620-79.1999.8.14.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: INDUSTRIAS ARAPIRANGA SA, LUIZ ROBERTO ZANONI, RAIMUNDO ALEX PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019620-79.1999.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: ELOI CONTINI E MARCEL LEDA NORONHA MACEDO

APELADOS:

INDUSTRIAS ARAPIRANGA SA;

LUIZ ROBERTO ZANONI E RAIMUNDO ALEX PINTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: AUGUSTO MANOEL ALENCAR GAMBOA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 267, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A SENTENÇA ASSEVEROU QUE O PROCESSO TERIA FICADO PARADO POR VÁRIOS ANOS EM RAZÃO DO ABANDONO DA PARTE. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DOS INCISOS II OU III, DO CPC73, EXIGEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019620-79.1999.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: ELOI CONTINI E MARCEL LEDA NORONHA MACEDO

APELADOS:

INDUSTRIAS ARAPIRANGA SA;

LUIZ ROBERTO ZANONI E RAIMUNDO ALEX PINTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: AUGUSTO MANOEL ALENCAR GAMBOA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
,
ajuizou ação de execução de título extrajudicial de nota promissória, com o intuito de dispor do crédito de Cz$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzados) devidos pelos requeridos. Nesse sentido, cumpre elucidar que a distribuição da lide se deu no ano de 1987.

Deste cenário, fora requerido em inicial Tutela Antecipada, a fim de que fosse efetuado a penhora dos bens dos executados. Deste pleito, o
Juiz a Quo
concedeu-o, determinando a realização da penhora (ID. 1038001 - Pág. 8). Por esta determinação, datada no ano de 1989, fora realizado a avaliação judicial do bem penhorado (ID.

1038002 - Pág. 2).

Todavia, por ato de vontade das partes, fora requerido a suspensão da execução (ID.

1038003 - Pág. 4). Nesse sentido, o Juízo de piso suspendeu o feito (ID. 1038003 - Pág. 5).

Após anos, em 1994, frustrado o acordo entabulado, a instituição financeira autora requereu o prosseguimento do feito (ID. 1038003 - Pág. 7). Ainda, tal pedido fora reiterado em 1999 (ID. 1038003 - Pág. 8).

No ano de 1999, por impulso do juízo de piso, verificou-se que o laudo de avaliação do bem cerne do litígio encontrava-se defasado, visto a mudança do padrão monetário. Por esse motivo, determinou-se a atualização da avaliação (ID.

1038004).

Ato contínuo, fora realizado a atualização do laudo de avaliação do imóvel em novembro de 2000 (ID.

1038004 - Pág. 3). Desse cenário, em dezembro de 2000, o
Juiz a Quo
determinou a manifestação das partes acerca do novo laudo (ID.

1038005). Deste comando, a parte autora manifestou-se nada opondo à avaliação (ID
.
1038005 - Pág. 2).

Após

auto de praça negativa (1038005 - Pág. 12), o banco autor requereu prosseguimento do feito (id n.
1038005 - Pág. 14).

Certidão informando que a segunda praça não se realizou (id n. 1038006 - Pág. 4),

Pedido do banco para que se realize a segunda praça (id n. 1038006 - Pág. 6)

Petição requerendo a continuidade do feito (id . 1038006 - Pág. 21).

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI do CPC/73, considerando o julgador singular que “foi constatado o abandono por parte do requerente que deixou de adotar medidas para promover o andamento, presumindo-se a ausência de interesse processual superveniente”. (id n. 1038007 - Pág. 1)

Houve embargos de declaração (id n. 1038009 - Pág. 2), os quais não foram acolhidos (id n. 1038012 - Pág. 1)

Nas razões da apelação, o recorrente,
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 1038008) que não ocorreu o abandono da lide pelo autor. Nesse sentido, alega que não fora devidamente intimado pessoalmente para que houvesse manifestação quanto ao abandono processual.

Não fora apresentado contrarrazões, vide certidão de ID. 1038013 (Pág. 7).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019620-79.1999.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: ELOI CONTINI E MARCEL LEDA NORONHA MACEDO

APELADOS:

INDUSTRIAS ARAPIRANGA SA;

LUIZ ROBERTO ZANONI E RAIMUNDO ALEX PINTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: AUGUSTO MANOEL ALENCAR GAMBOA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, IV do CPC/73.

Verifica-se,
in casu
, que o julgador singular foi enfático na sentença em caracterizar que o processo ficou paralisado por abandono da parte exequente, sendo este o motivo da extinção do feito sem resolução de mérito.

Sendo assim, no caso de o processo ficar parado por negligencia da parte ou quando houver abandono, sendo este o pano de fundo da sentença, já que o que motivou a extinção do processo foi a sua paralisação por abandono, a fundamentação adequada restaria configurada nos incisos II ou III do CPC

73 e não no inciso VI, que se pauta, entre outras coisas, na falta de interesse processual.

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

(...)

Contudo, para que seja extinto o feito com fulcro no art. 267, II ou III do CPC/73, necessário, previamente, intimar a parte pessoalmente para suprir a falta, conforme prevê o §1º do mesmo artigo, que dispõe:

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Ocorre que o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 267 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020